Tribunal: TJMT
Processo: 1000147-59.2025.8.11.0031
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000147-59.2025.8.11.0031
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[VALDENICE NASCIMENTO DE LIMA - CPF: 143.964.618-01 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE NORTELANDIA - CNPJ: 03.425.170/0001-06 (RECORRIDO), FRANCISCO ELIEZER MAGALHAES PINHEIRO - CPF: 221.133.712-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS.
FIBROMIALGIA.
TEMA 6 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. REQUISITOS CUMULATIVOS NÃO PREENCHIDOS. SÚMULAS VINCULANTES Nº 60 E 61 DO STF. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O fornecimento judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, constitui medida excepcional, condicionada ao cumprimento cumulativo dos requisitos estabelecidos no Tema 6 da Repercussão Geral do STF (RE 566.471) e consolidados nas Súmulas Vinculantes nº 60 e 61.

2. A ausência de evidências científicas de alto nível (ensaios clínicos randomizados, revisões sistemáticas ou meta-análises) que comprovem a eficácia, acurácia, efetividade e segurança dos medicamentos pleiteados impede a concessão judicial, ainda que presente laudo médico.

3. A existência de alternativas terapêuticas incorporadas ao SUS através do Protocolo Clínico de Dor Crônica, não adequadamente testadas pela parte autora, afasta a excepcionalidade necessária para o fornecimento de medicamentos não padronizados.

4. A rejeição expressa da
duloxetina
pela CONITEC para tratamento de fibromialgia, sem comprovação de ilegalidade no processo de não incorporação, constitui óbice intransponível à concessão judicial.

5. Os princípios da simplicidade e informalidade dos Juizados Especiais não autorizam o afastamento de precedentes vinculantes do STF, devendo ser preservada a racionalidade das políticas públicas de saúde baseadas em evidências científicas.

6. Sentença mantida. Recurso inominado conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.

V O T O

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.

Trata-se de recurso inominado interposto por
Valdenice Nascimento de Lima
contra sentença proferida pelo Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública, que julgou improcedente o pedido de fornecimento dos medicamentos
Veija 30mg, Miosan ODT 10mg, Nortriptilina 25mg e Motore 50mg
para tratamento de fibromialgia.

O processo teve origem em ação de obrigação de fazer ajuizada pela Defensoria Pública, na qual a autora, pessoa hipossuficiente portadora de fibromialgia (CID M79.7), buscava o fornecimento dos medicamentos prescritos por médico especialista, após negativa administrativa do Município de Nortelândia.

Em suas razões recursais, sustenta a recorrente que a sentença aplicou incorretamente os critérios do Tema 6 do STF, quando deveria ter observado o Tema 106 do STJ. Argumenta que possui laudo médico fundamentado, comprovada hipossuficiência e que os medicamentos possuem registro na ANVISA, preenchendo os requisitos para concessão.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso defende a manutenção da sentença, alegando que não foram cumpridos os requisitos cumulativos estabelecidos pelo STF para concessão de medicamentos não incorporados ao SUS.

O Ministério Público manifestou-se pelo provimento do recurso, reconhecendo a responsabilidade solidária dos entes federativos.

Passo à análise do recurso.

É certo que a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado (lato sensu) é uma atividade indispensável.

Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

O art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

A questão central consiste em determinar se estão presentes os requisitos necessários para o fornecimento judicial de medicamentos não incorporados ao Sistema Único de Saúde.

Ab initio
, cumpre esclarecer a aplicação dos temas em questão. A recorrente argumenta que deveria ser aplicado o Tema 106 do STJ, em vez do Tema 6 do STF. Contudo, tal argumentação não prospera pelos seguintes motivos:

a) A Súmula Vinculante nº 61 dispõe que
“a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471).”

b) Os precedentes do STF possuem hierarquia superior aos do STJ em matéria constitucional;

c) O próprio STJ tem reconhecido a aplicação dos critérios do STF em casos similares.

Com efeito, o STF, ao julgar o RE 566.471 (Tema 6), estabeleceu que
"a ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo".

Excepcionalmente, admite-se a concessão judicial desde que preenchidos, cumulativamente, seis requisitos:

(A) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa;

(B) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela CONITEC, ausência de pedido de incorporação ou mora na sua apreciação;

(C) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS;

(D) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, respaldadas por evidências científicas de alto nível (ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise);

(E) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo os tratamentos já realizados;

(F) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento.

Este entendimento foi consolidado nas Súmulas Vinculantes nº 60 e nº 61 do STF, de observância obrigatória por todos os órgãos do Poder Judiciário.

Analisando os fatos e as provas dos autos, verifico que:

Requisito (a) - Negativa administrativa

CUMPRIDO PARCIALMENTE: Há negativa expressa do Município de Nortelândia através da Certidão Negativa da Secretaria Municipal de Saúde. Contudo, não há evidência de pedido administrativo dirigido ao Estado de Mato Grosso.

Requisito (b) - Análise da CONITEC

NÃO CUMPRIDO: Conforme Nota Técnica nº 343416 do NAT:

- Veija 30mg (duloxetina): Foi expressamente rejeitado pela CONITEC para fibromialgia através da Portaria nº 52/2021;

- Miosan ODT, Nortriptilina e Motore: Não foram avaliados pela CONITEC;

A recorrente não comprovou ilegalidade no processo de não incorporação nem mora administrativa.

Requisito (c) - Impossibilidade de substituição

NÃO CUMPRIDO: O NAT identificou múltiplas alternativas disponíveis no SUS através do Protocolo Clínico de Dor Crônica, quais sejam: cloridrato de metadona (5 mg e 10 mg), fosfato de codeína (30 mg, 60 mg, solução oral e injetável), gabapentina (300 mg e 400 mg), naproxeno (250 mg) e sulfato de morfina (diversas apresentações).

Importante destacar que a Nortriptilina já integra a RENAME e deveria estar disponível no SUS.

Requisito (d) - Medicina baseada em evidências

NÃO CUMPRIDO: A documentação médica apresentada não contém ensaios clínicos randomizados, revisões sistemáticas, meta-análises, referências bibliográficas científicas nem estudos comparativos de eficácia.

Os laudos médicos limitam-se a prescrições genéricas sem fundamentação científica robusta.

Requisito (e) - Imprescindibilidade clínica

NÃO CUMPRIDO: Os laudos médicos apresentam deficiências técnicas significativas:

- Não descrevem o histórico terapêutico da paciente

- Não informam quais tratamentos foram tentados anteriormente

- Não justificam por que as alternativas do SUS seriam ineficazes

- São genéricos e carecem de fundamentação técnica específica

Requisito (f) - Incapacidade financeira

CUMPRIDO: Comprovada através da declaração de hipossuficiência e representação pela Defensoria Pública.

A jurisprudência do STF é clara no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário flexibilizar os critérios fixados em precedente vinculante.

Nesse sentido:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. ESQUIZOFRENIA SIMPLES. TEMA 6/STF. REQUISITOS CUMULATIVOS NÃO PREENCHIDOS
. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu tutela de urgência para fornecimento do medicamento LUTAB para tratamento de esquizofrenia simples, sob fundamento de não preenchimento dos requisitos exigidos pelo Tema 6 do STF para fornecimento de medicamentos não incorporados às listas do SUS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, especialmente se foram preenchidos todos os critérios cumulativos estabelecidos pelo STF no Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566471) para fornecimento judicial de medicamento não incorporado às listas do SUS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566471), estabeleceu requisitos cumulativos para a concessão judicial de medicamentos não incorporados às listas do SUS, sendo que a ausência de qualquer deles impede o deferimento do pleito.

4. O laudo médico apresentado pelo agravante, embora indique que o paciente "fez uso de outros medicamentos disponíveis no SUS sem adaptação ou falta de resposta", não especifica quais medicamentos foram utilizados, por quanto tempo, quais foram os resultados obtidos e as razões objetivas da imprescindibilidade da medicação pretendida.

5. O parecer do NAT foi conclusivo ao afirmar que "apesar da medicação pleiteada poder ter efeitos benéficos para o quadro clínico da requerente, há disponíveis no SUS medicações com eficácia não inferior", indicando alternativas como OLANZAPINA, CLOZAPINA e CLORPROMAZINA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "1. Para o fornecimento judicial de medicamentos não incorporados às listas do SUS, é necessário o preenchimento cumulativo dos requisitos estabelecidos pelo STF no Tema 6 da Repercussão Geral. 2. O laudo médico que não especifica quais medicamentos disponíveis no SUS foram utilizados, por quanto tempo e quais resultados obtidos, é insuficiente para comprovar a impossibilidade de substituição e a imprescindibilidade do medicamento pleiteado."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; Lei nº 8.080/1990, arts. 19-M, 19-Q e 19-R.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 566471, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 11/03/2020; STF, STA 175-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 17/03/2010; STF, Tema 1234, RE 1.657.156, Rel. Min. Edson Fachin.

(N.U 1001397-74.2025.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 24/11/2025, Publicado no DJE 24/11/2025)

DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS PELO SUS. EXIGÊNCIAS DO TEMA 6 DO STF.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em ação de obrigação de fazer, visando ao fornecimento dos medicamentos Zetron (cloridrato de bupropiona), Donaren Retard (cloridrato de trazodona), Pregabalina (25mg e 75mg) e Sertralina (50mg), não padronizados no Sistema Único de Saúde (SUS). A decisão recorrida baseou-se em parecer técnico do NATJUS, que indicou a existência de alternativas terapêuticas disponíveis na rede pública, ausência de laudo médico detalhado e inexistência de evidências científicas robustas que justifiquem a superioridade dos fármacos pleiteados. A agravante sustenta que o laudo médico psiquiátrico comprova a imprescindibilidade da medicação, ante a falência terapêutica das alternativas do SUS e a estabilização do quadro apenas com o uso da combinação requerida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o pedido de fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS atende cumulativamente aos critérios fixados no Tema 6 da repercussão geral do STF; (ii) examinar se o laudo médico apresentado possui fundamentação clínica e técnica suficiente para suprir as exigências legais e jurisprudenciais quanto à imprescindibilidade e ineficácia das alternativas terapêuticas do SUS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O STF, ao julgar o Tema 6 da repercussão geral (RE 566.471), fixou que o fornecimento judicial de medicamentos não incorporados pelo SUS é possível apenas de forma excepcional, mediante a comprovação cumulativa de seis requisitos, inclusive laudo médico fundamentado e evidência científica robusta.

4. O laudo médico apresentado pela agravante não descreve com precisão os tratamentos anteriores tentados, as doses administradas, os efeitos adversos experimentados ou os critérios técnicos que atestem a ineficácia das alternativas disponíveis no SUS, o que compromete o atendimento ao requisito II – E do Tema 6/STF.

5. O parecer técnico do NATJUS indica alternativas terapêuticas disponíveis no SUS, sem que tenha sido demonstrada pela parte agravante a inviabilidade técnica ou clínica de cada uma dessas opções, conforme exigido pelo requisito II – C da jurisprudência vinculante.

6. Não foram juntadas aos autos evidências científicas de alto nível (ensaios clínicos randomizados, revisões sistemáticas ou meta-análises) que comprovem a eficácia, efetividade e segurança superior dos medicamentos pleiteados em relação às alternativas do SUS, descumprindo o requisito II – D.

7. A ausência de prova documental robusta e tecnicamente suficiente compromete a possibilidade de concessão judicial da medicação, diante da natureza vinculante do Tema 6 do STF e dos limites impostos ao controle judicial de políticas públicas em saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:" 1. O fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS exige o cumprimento cumulativo dos requisitos fixados no Tema 6 da repercussão geral do STF.2. O laudo médico que atesta a imprescindibilidade do tratamento deve ser claro, detalhado e embasado em evidências clínicas e científicas robustas.3. A existência de alternativas terapêuticas no SUS impede a concessão judicial do fármaco não padronizado, salvo demonstração técnica individualizada de sua ineficácia ou contraindicação.

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º e 196; Lei nº 8.080/1990, arts. 19-Q e 19-R; CPC, arts. 489, § 1º, V e VI, e 927, III e § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 566.471 (Tema 6 da repercussão geral), rel. Min. Marco Aurélio, j. 22.05.2019; STF, RE 1.366.243 (Tema 1.234 da repercussão geral), rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 30.08.2023; TJMT, Turma Recursal, N.U 1004181-98.2024.8.11.0003, rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, j. 09.12.2024.

(N.U 1001419-35.2025.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/11/2025, Publicado no DJE 19/11/2025)

Desse modo, embora se reconheça a gravidade do quadro clínico da paciente e a importância do direito à saúde, a análise detalhada demonstra que não estão preenchidos os requisitos cumulativos estabelecidos pelo STF no Tema 06.

A ausência dos requisitos essenciais, impede o deferimento do pedido, sob pena de violação aos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo, por apreciação equitativa, em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, e em consonância com o Tema 1313 do STJ, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026